Tribunal: TJDFT
Processo: 0707780-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO CREDOR. DEMANDA DISTRIBUÍDA AO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA NA FASE DE CONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 516, II DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 2a Vara de Família de Brasília e 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, nos autos de execução de alimentos.
2. O Código de Processo Civil dispõe que, como regra, o cumprimento de sentença deverá ser realizado perante o juízo onde tramitou a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II do CPC/2015). Ressalva, contudo, a possibilidade de o exequente optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação (art. 516, parágrafo único do CPC/2015). Prevê ainda que, para o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, além das opções previstas no art. 516, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio (art. 528, § 9o do CPC/2015). Desse modo, em se tratando de ação de execução de alimentos, revelam-se incidentes particularidades nas regras processuais de competência com objetivo de facilitar o acesso aos órgãos judiciários e garantir o exercício dos direitos do alimentando. Concebida em seu benefício, cabe-lhe a prerrogativa de eleição do foro para deduzir a pretensão.
3. Distribuição da execução no Juízo que proferiu a sentença nos autos da ação de alimentos observa a regra do art. 516, II CPC/2015
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara de Família de Brasília).